Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS. EFETIVAÇÃO. DATA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 185 DO CTN. INCIDÊNCIA. SÚMULA 375 DO STJ. REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA. TEMA 290 DO STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei Complementar no 118/2005 alterou o art. 185 do CTN para estabelecer que se presume fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.

2. O STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.141.990/PR – Tema 290), firmou entendimento no sentido de que: “a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa”.

3. Antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, exigia-se para a configuração de fraude à execução fiscal o registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375).

4. O Tema no 290 do STJ é inaplicável aos casos antes da fixação da tese.

5. Ausente o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, inviável o reconhecimento da fraude à execução fiscal.

6. Recurso conhecido e não provido.